Tribunal: TJSP
Processo: 2257053-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Questões controvertidas apreciadas com fundamentação adequada e suficiente – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Nítido caráter infringente – Prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2257053-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ELIANA
APARECIDA
DE
OLIVEIRA,
é
embargado
LFSP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257053-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28310
2
VOTO No:
28310
EMB. DECL.:
2257053-23.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
BAURU 5a VARA CÍVEL
EBGTE.:
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
EMBDO.:
LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
não
caracterizada
Questões controvertidas apreciadas com
fundamentação adequada e suficiente
Ausência dos
pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015
Nítido caráter infringente
Prequestionamento

EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração, opostos ao Acórdão de
fls. 28/31 do apenso que, por votação unânime, negou provimento a agravo de
instrumento, interposto de decisão que deixara de prorrogar o prazo concedido de 60
dias para cumprimento da ordem de imissão na posse, em relação ao imóvel da
embargante.
Aponta a embargante omissão, pedindo sejam sanadas, assim
como pretende o prequestionamento da matéria. Afirma que a questão não foi
analisada sob a ótica de a embargante possuir apenas um imóvel atualmente, o que
constitui fato novo, não gerando preclusão.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257053-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28310
3
Constou expressamente do acórdão embargado:
“Todavia, a questão do bem de família já foi apreciada, com trânsito
em julgado, nos autos do processo no 000444-48.2009.8.26.0071,
tratando-se de adjudicação perfeita e acabada, nos termos do art.
877, § 1o, do CPC.
Desse modo, resta preclusa a análise da impenhorabilidade do bem
de família, pois, conquanto matéria de ordem pública, não pode se
sobrepor ao trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança
jurídica das relações e afronta ao disposto na Constituição Federal,
art. 5o, inciso XXXVI, segundo o qual “a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Com efeito, “defeso é ao juiz reapreciar e redecidir questão a
respeito da qual se operou a preclusão, assim como vedado é à parte
rediscutir matéria já solvida anteriormente e não impugnada através
do recurso adequado” (RT 476/192, apud “Prescrição e
Decadência”, Yussef Said Cahali, 2a tiragem, São Paulo, RT, 2008,
p. 32).”
Assim, as questões controvertidas foram apreciadas, com
fundamentação adequada e suficiente, não se caracterizando omissão.
Ressalte-se que o entendimento contrário ao interesse da
embargante não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de
declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, merecem
rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida." (STJ-EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI,
TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006).
Na
verdade,
os
embargos
apresentam
nítido caráter
infringente, com intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão
embargado, não constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que
inexistente qualquer irregularidade.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator